Tribunal: TJMT
Processo: 0011647-66.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011647-66.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 571.561.581-04 (APELADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ERENITA COSTA DOS SANTOS - CPF: 280.777.761-91 (APELADO), ARGON NORBERTO HACHMANN - CPF: 186.302.609-63 (APELANTE), MARIA MARGARETH DE PAIVA - CPF: 350.617.826-15 (ADVOGADO), ANDRE DE PAIVA PINTO - CPF: 796.586.361-87 (ADVOGADO), MARILUCI GALDINO DELGADO - CPF: 509.488.651-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO – INSTITUTOS DIFERENCIADOS ENTRE A PROPRIEDADE E DA POSSE – TANTO DOMÍNIO E POSSE DEVIDAMENTE COMPROVADOS - PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL RECONHENDO A POSSE DA ÁREA EM FAVOR DOS AUTORES/APELADOS – TURBAÇÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 567 DO CPC – CORRESPONDENTE AO ARTIGO 932 DO CPC/1973 - ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES AO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA -

SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se escorreita a sentença que trata de questão possessória e se alicerça tanto nos depoimentos testemunhas, quanto em prova material e sentencia no sentido de aplicar o disposto no artigo 567 do CPC, correspondente ao artigo 932 do CPC/1973, eis que demonstrado não só o domínio quanto a posse, a ameaça em relação à posse e a turbação efetivada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ARGON NORBERTO HACHMANN e MARILUCI GALDINO DELGADO,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado nos autos de Interdito Proibitório (Numeração Única: 11647-66.2012.811.0041), aviado por
WILSON PEREIRA DOS SANTOS e sua esposa ERENITA COSTA DOS SANTOS
, convolado em manutenção de posse, nos termos do artigo 487, I, e 567, ambos do CPC. Por conseguinte, a sentença
RATIFICOU
a liminar concedida e
CONDENOU
os réus ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

Argumentam que “(...) os recorrentes, desde quando adquiriram os terrenos, conforme faz prova a Escritura Pública de Compra e Venda, isto em 04.03.2010, vem limpando periodicamente os imóveis e exercitando a sua posse até então mansa e pacificamente. Muito diferente do que argumentam os recorridos, a relação corporal destes com o terreno, se efetivamente se deu, era intercorrente, e de periodicidade elastecida”. (ID. Num. 23919478 – pág. 3)

Afirmam que a posse dos recorrentes, de igual forma, se dava corporalmente quando o trabalhador braçal por eles contratado efetivava a limpeza do terreno baldio; entretanto, estes eram detentores de Escritura Pública de Compra e Venda e efetivaram a transcrição do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis competente, fato jurídico que lhes estabeleceu inexoravelmente a propriedade.

Preliminarmente, alegam que “(...)
a despeito de haver manifestação objetiva dos recorrentes, em vários momentos do processo, quanto a subsunção da presente causa à inteligência da sumula 487, STF, quedou-se silente sobre esta questão primordial, mesmo após a interposição de recurso de embargos de declaração, configurando evidente omissão. O art. 489, §1°, IV, cumulado com o art. 11, ambos do CPC/2015, são cogentes ao determinar a nulidade da sentença não fundamentada por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Afirmam que a sentença não é só viciada do ponto de vista de falta de fundamentação, mas também por deixar de seguir enunciado de súmula invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Argumentam que “(...) não há dúvidas de que a discussão apresentada em juízo através da petição inicial tem por sustentação intrínseca a disputa da posse COM BASE NO DOMÍNIO”.

Requerem a nulidade da sentença, com base no artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, CPC/2015, para que seja decidido o processo sem olvidar o precedente jurisprudencial materializado no enunciado da súmula n. 487 do STF, já que a causa de pedir remota da ação, como consta no próprio relatório da sentença objurgada correspondente à alegação de domínio da área.

No mérito, defendem a ocorrência de “error in judicando” relativo ao mérito da demanda, fundamentalmente quanto à natureza da posse exercida sobre o bem em litígio (especialmente por se tratar de um terreno baldio), e também pelo fato juridicamente relevante que justifica a posse para cada uma das partes em litígio.

Destacam que “(...) não há uma circunstância específica que manifeste claramente quem é o possuidor de um terreno desocupado, pelo simples fato de que em sendo um terreno baldio estará necessariamente desabitado. E que “(...) A relação direta e física dos recorridos e dos recorrentes sobre a coisa é idêntica. Ambos exercitaram a posse do terreno através de atos de limpeza do imóvel, cuja periodicidade se dava em momentos espaçados durante o ano. Ocorre que a limpeza do terreno baldio se deu em periodicidade tal que duas pessoas diversas efetuaram a manutenção do imóvel, no caso dos recorrentes, por interposta pessoa, sem que uma pessoa se desse conta da outra” (ID. Num. 23919478 – págs. 8 e 9)

Apontam que “(...) os
autores justificam a sua posse EXCLUSIVAMENTE em razão da aquisição da propriedade do imóvel, isto é, pela aquisição do domínio do terreno, a despeito de não terem levado a efeito o que então determinava o art. 530, I, CC/1916, legislação vigente a época da alegada aquisição do domínio”.

Requer a anulação da sentença, em razão de vício de fundamentação.

- Em ordem subsidiária, a cassação/reforma da sentença, por error in judicando, devendo ser observado o comando constante no verbete da súmula 487, STF, bem como o art. 927, CPC/2015, especialmente diante da evidente postulação dos recorridos sob a ótica do jus possidendi, para ser julgada improcedente a ação possessória, conferindo-se a posse do terreno a seus efetivos proprietários e invertendo-se o ônus de sucumbência com seus reflexos legais.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ARGON NORBERTO HACHMANN e MARILUCI GALDINO DELGADO,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado nos autos de Interdito Proibitório (Numeração Única: 11647-66.2012.811.0041), aviado por
WILSON PEREIRA DOS SANTOS e sua esposa ERENITA COSTA DOS SANTOS
, nos termos do artigo 487, I e 567, todos do CPC. Por conseguinte, a sentença
RATIFICOU
a liminar concedida e
RECONHECEU
a prescrição aquisitiva dos autos sobre o lote n. 07 da quadra 20, do Loteamento Jardim Morada dos Nobres, à luz do artigo 1.242 do Código Civil. Por fim, a sentença
CONDENOU
os réus ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, tem-se que o presente recurso não merece prosperar.

A sentença muito bem tratou a questão possessória, eis que o instituto do Interdito Proibitório exige a comprovação da posse direta ou indireta do bem, assim como o receio justo de ser molestado na sua posse, podendo o Magistrado resguardá-lo de turbação ou esbulho.

No caso, o imóvel foi adquirido pelo Autor/Apelado em 24/03/1999, sendo que exercia a sua posse, de forma mansa e pacífica, até abril de 2012, quando percebeu que a cerca havia sido arrancada e o imóvel sido limpo.

Há nos autos a prova da aquisição do bem, bem como fotografias, demonstrando a posse, eis que efetuava a limpeza, construiu cerca ao redor do terreno (frente, fundo e uma das laterais). Portanto, está comprovado não só o domínio, como também a posse, ou até mesmo a melhor posse, vez que o imóvel, segundo informações dos Requeridos/Apelantes, ocorreu em 2010, muitos anos depois da aquisição e posse por parte dos Autores.

As imagens acessadas pelo Juízo “a quo”, as quais em outra oportunidade foram rechaçadas, por afronta ao contraditório, demonstram a posse em favor da parte Autora; ressaltando-se que agora não há qualquer mácula, uma vez que as partes puderam a respeito delas se manifestar.

Portanto, totalmente descabida qualquer intenção de desqualificar a sentença no quesito fundamentação, bem como de que não há possibilidade de utilização das imagens como matéria de prova, uma vez que elas foram descartadas apenas num primeiro momento; todavia, são elas, após o crivo do contraditório, provas contundentes para dirimir a lide e distribuir a justa tutela jurisdicional.

Ao contrário do que alegam os Apelantes, o julgador não está atrelado a todos os argumentos lançados na ação, mas sim àqueles que se mostram necessários e relevantes ao julgamento da lide.

E, neste caso, ficou completamente demonstrada a posse, o justo receio de moléstia em relação à posse e a utilidade do procedimento a fim de resguardar a posse em razão de turbação e/ou esbulho.

Desta feita, destaca-se os seguintes pontos da sentença:

“(...)
Para o julgamento da ação de Interdito Proibitório, necessário se faz a demonstração dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pleito, encontrando-se esse rol disposto no artigo 567 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Denota-se de uma lógica razoável que além dos requisitos acima, é sine qua non a demonstração da “posse”.

No que concerne à posse, dispõem os artigos 1.200 e 1.201 do Código Civil:

“Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária”.

“Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”.

Denota-se de uma lógica razoável que além dos requisitos acima, é sine qua non a demonstração da “posse” do demandante, razão pela qual começamos pela sua análise.

A posse é a exteriorização do exercício da propriedade, máxime no que se denota a questão da aparência, é esclarecida perante o Código Civil pelo artigo 1.196, assim dispõe:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Quando se suscita posse mansa/pacífica/tranquila, trata-se daquela que descende de continuidade, que foi obtida forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi vítima de turbação ou esbulho possessório.

Já a posse pública e notória, é aquela que se externa pelo conhecimento público e disponível a todos, onde a sociedade em que adorna a “res” (a coisa imóvel) conhece da existência da posse pelo possuidor.

Nos autos em comento, a parte autora narra em sua inicial que adquiriu o lote 07 da quadra 20, do loteamento Jardim Morada dos Nobres em 24/03/1999 e desde essa data exerce a sua posse mansa e pacífica. Todavia, descobriu que o imóvel estava escriturado em nome de Elenir Gilio dos Santos e, em abril de 2012 percebeu que alguém havia arrancado a cerca a passou máquina limpando, juntamente com os lotes 08 e 09. Assim, ingressou com a presente ação diante do justo receio de ser molestado em sua posse.

Juntou aos autos o contrato de compromisso de compra e venda (fl.26) e fotografias do imóvel (fls.31/37), as quais comprovam o exercício da posse.

Em seu depoimento pessoal o autor afirmou que adquiriu o lote em 1999, com auxílio de seu patrão à época, para quem pagou parcelado o referido bem. Disse que efetuava a limpeza todo mês, construiu cerca na frente, no fundo e em uma lateral. Como tinha intenção de construir uma casa, fez um alicerce nos fundos (fotos às fls.31/32).

O réu, por sua vez, informou que adquiriu o imóvel em 2010, que vendeu uma casa e então comprou os quatro lotes. Disse que o lote objeto desta lide estava com capim alto, mas diferente dos demais. Sua intenção era fazer um orquidário, assim, roçou o capim e limpou os demais lotes por aproximadamente dois anos.

Alegou ainda que surgiu a oportunidade de parceria para construção de casas nos lotes, quando iniciou a construção, apareceu o autor e construiu uma cerca, a qual foi derrubada pelo réu.

A testemunha Moacir alegou que há 20 anos trabalha perto do imóvel, e que tem conhecimento que este pertence ao autor há muitos anos, que ele sempre estava no local roçando, passando veneno.

A testemunha Nilson disse que em um terreno próximo ao objeto desta lide. Sempre soube este pertencia ao autor desde 2001/2002, que ele sempre cuidava, limpava, passava veneno e construiu a cerca.

A testemunha Erivaldo também confirmou que o autor possui o terreno desde 1999, que ele sempre limpava, cuidava e construiu a cerca.

Ressalto que, nas imagens acessadas durante a audiência (as quais as partes tiveram oportunidade de acessar e se manifestar em sede de memoriais) e disponibilizadas no CD à fl.205, em setembro de 2006 havia uma cerca e o terreno estava completamente limpo, bem como em setembro de 2011, a mesma cerca estava no local e o terreno se matinha limpo.

Ou seja, não há como acolher as alegações do réu de que somente após dois anos realizando a limpeza e manutenção do terreno que o autor construiu a cerca.

A testemunha Odenil de Carmo, também afirmou que a cerca teria sido colocada após a aquisição do imóvel pelo réu. E que este tinha apenas mato rasteiro. Todavia, tais alegações contrariam tanto as imagens mencionadas, quanto a afirmação do próprio requerido de o lote estava coberto por mato alto.

Analisando todos os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, não restam dúvidas para este Juízo de que o autor de fato exercia a posse sobre o imóvel em questão, através da limpeza, delimitação e vigilância.

E o réu fundamentando-se apenas em questão dominial, ou seja, as únicas provas colacionadas com as defesas apresentadas dizem respeito ao domínio e não a posse.

Imperioso destacar que, as ações possessórias não tem como fundamento a propriedade, ou seja, não é a via adequada para reaver o imóvel ainda que tenha adquirido boa fé. O que se tutela é a posse e restou claramente demonstrado que quem a exercia há mais de 10 anos era o autor.

Segundo a doutrina e jurisprudência, é predominante o entendimento de que o interdito proibitório, em favor da proteção preventiva da posse, pressupõe-se que esteja na iminência de ser molestada, porém de uma forma relativa, pois, não somente o simples fato de “medo” de ser molestada posse, mas sim de haver indícios relevantes da possibilidade de sofrer esbulho ou turbação.

No presente caso, este requisito resta comprovado pelo fato de o réu ter confirmado que destruiu a cerca do autor para iniciar uma construção.

Assim sendo, com base no princípio da fungibilidade, em razão da evidente turbação praticada pelo réu, a manutenção da posse deferida liminarmente (fl. 86/86-v) deve ser confirmada em favor do autor e, por conseguinte, a procedência da demanda é a medida que se impõe.

(...)

Dispositivo.

Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido de interdito proibitório proposto por WILSON PEREIRA DOS SANTOS e sua esposa ERENITA COSTA DOS SANTOS contra ARGON NORBERTO HACHMANN e MARILUCI GALDINO DELGADO, convolado em manutenção de posse, nos termos do art. 487, I, e 567, ambos do CPC.

Por conseguinte, RATIFICO A LIMINAR de manutenção de posse concedida (fls. 86/86-v).

Condeno os réus ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, atenta à natureza da demanda, tempo de tramitação e atuação do patrono”.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 e 567 DO CPC – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS RAZÕES DO AGRAVO PERANTE O JUÍZO “A QUO” – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL - ALEGAÇÕES QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO - INVIABILIDADE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Comprovada a posse, bem como o receio de ser molestado o possuidor, é perfeitamente viável a expedição de mandado proibitório para a área litigiosa, nos termos dos artigos 561 e 567 do CPC, devendo as alegações lançadas serem apreciadas durante a fase de instrução.
“(...) A concessão do interdito proibitório pressupõe a comprovação da posse, da turbação praticada pelo Requerido, da data do ato irregular e da manutenção da posse, embora turbada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.054409-8/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2019, publicação da súmula em 03/10/2019)”.
(N.U 1012297-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMÓVEL RURAL - PROVA DA POSSE DOS AUTORES E DA AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO - ARTIGO 567 DO CPC - REQUISITOS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo o Interdito Proibitório mecanismo processual eminentemente possessório, se demonstrado pelos autores a efetiva posse sobre o imóvel assim como o justo receio da prática de turbação ou esbulho pelo réu, a Ação deve ser julgada procedente”. (N.U 0027646-54.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDIMENTO ESPECIAL – ARTIGOS 561 E 567 DO CPC /15 – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DE PARTE DA ÁREA COMO RESERVA LEGAL (VEGETAÇÃO NATIVA), REGULARMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A POSSE JUSTA DO IMÓVEL E A SUA TURBAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O interdito proibitório é instrumento preventivo que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em justo receio em sofrer esbulho ou turbação (art. 567 , CPC ), cuja concessão da tutela inibitória requer o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC . Se do conjunto probatório produzido nos autos, a autora logrou demonstrar com robustez que além de ser proprietária do imóvel sub judice, também exerce a posse justa sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprova sua averbação na matrícula imobiliária e a invasão no imóvel pelo requerido, ainda que exclusivamente por meio de depoimentos testemunhais, há que ser mantida a sentença de procedência da ação de interdito proibitório que entendeu por preenchidos os requisitos legais”. (N.U 0000349-63.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Com tais fundamentos, conclui-se que a sentença não merece reprimenda, devendo ela ser mantida em “totum”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020